Tribunal: TJPA
Processo: 0893412-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9895 - Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893412-86.2022.8.14.0301

APELANTE: ATACADAO S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. SOCIOEDUCANDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Atacadão S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que: (i) confirmou a tutela de urgência; (ii) reconheceu a competência da 3ª Vara da Infância e Juventude; (iii) afirmou a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará; e (iv) impôs obrigação de fazer, consistente na contratação de aprendizes egressos do sistema socioeducativo, com multa diária de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática proferida está em desconformidade com o art. 932, IV, do CPC, por não submeter o julgamento ao colegiado; (ii) definir se a Justiça Estadual possui competência para processar a demanda; e (iii) determinar se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública que exige cumprimento da cota legal de aprendizes por socioeducandos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator entende que a decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e está alinhada à jurisprudência do tribunal, não havendo violação ao princípio da colegialidade, pois o agravo interno garante reexame colegiado.

A competência da Justiça Estadual, por meio da Vara da Infância e Juventude, é absoluta nas ações voltadas à efetivação de direitos fundamentais de adolescentes, incluindo o direito à profissionalização, conforme disposto nos arts. 208 e 209 do ECA, art. 429, § 2º, da CLT e jurisprudência do STJ.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade para a defesa de interesses difusos e coletivos da infância e juventude, sendo sua atuação respaldada pelos arts. 127 da CF/1988 e 201, VIII, do ECA, especialmente em matéria de efetivação de políticas públicas como a aprendizagem profissional de socioeducandos.

A obrigação de contratar aprendizes oriundos do sistema socioeducativo está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, sendo de cumprimento obrigatório e devendo ser operacionalizada por meio de instrumentos de cooperação com gestores locais do SINASE.

A empresa agravante, embora alegue cumprimento da cota global de aprendizes, não comprovou a destinação de parte das vagas aos socioeducandos, o que caracteriza descumprimento da norma.

A destinação de 20% das vagas de aprendizagem à inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa se limita à cota legal de 5% a 15% já devida pela empresa, sem extrapolar o limite legal, sendo legítima e proporcional.

A multa diária de R$ 3.000,00 possui caráter coercitivo e se revela proporcional diante da resistência da empresa ao cumprimento da obrigação legal, não havendo demonstração de excessividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, desde que garantida a possibilidade de reexame pelo colegiado.

A Justiça Estadual, por meio da Vara da Infância e Juventude, possui competência absoluta para processar ações civis públicas destinadas à efetivação do direito à profissionalização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

O Ministério Público Estadual tem legitimidade ativa para ajuizar ações civis públicas que visem garantir o cumprimento da cota legal de aprendizes, inclusive no tocante à inclusão de socioeducandos.

A obrigação de reservar vagas de aprendizagem a adolescentes vinculados ao SINASE decorre do art. 429, § 2º, da CLT e deve ser implementada por meio de instrumentos de cooperação com os gestores locais.

A fixação de percentual mínimo de 20% da cota legal de aprendizes para socioeducandos está em consonância com a legislação vigente e com a finalidade protetiva da norma.

A imposição de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer é legítima e proporcional, desde que ausente demonstração de excessividade concreta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 127 e 227; ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 53, 69, 201, VIII, 208, 209 e 210; CLT, art. 429, caput e § 2º; Lei nº 12.594/2012; CPC, arts. 4º, 932, IV, e 300; Decreto nº 9.579/2018, arts. 51 e 66; Decreto Estadual nº 314/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1486219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.11.2014.

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

TJ-PA, AgIn 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 20.11.2023.

TJ-PA, AgIn 0804563-37.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 27.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0893412-86.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ATACADÃO S.A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29906463)

interposto por
ATACADÃO S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29266322 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença de 1ª instância que confirmou a tutela de urgência, reconheceu a competência da 3ª Vara da Infância e Juventude, a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará e impôs a obrigação de fazer com multa diária de R$ 3.000,00, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer de origem.

Argumenta, preliminarmente, que a decisão monocrática é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC, devendo o recurso ser submetido ao colegiado.

Quanto ao mérito, em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a incompetência absoluta da justiça estadual, sob o fundamento de que a demanda versa sobre relação de trabalho, sendo competente a Justiça do Trabalho.

Sustenta a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e a inexistência de obrigação legal de firmar o termo de cooperação para contratação de aprendizes egressos do SINASE, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à liberdade econômica.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 30010519), na oportunidade o agravado defendeu a rejeição do agravo interno, por entender que a decisão agravada está devidamente fundamentada e que todos os argumentos trazidos pela agravante já foram enfrentados de forma exaustiva na decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Aduz de maneira preliminar que a decisão monocrática proferida está fora das hipóteses do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, como expresso em sede decisória, se julgou monocraticamente o feito por estar em consonância com a jurisprudência. Sobre isso, destaco:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos; 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII do ECA; 3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes; 4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 ( ECA); 5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT; 7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo Parquet, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805940-43.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART. 429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804563-37.2023.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)”.

Desse modo, não prospera a alegação preliminar de afronta ao princípio da colegialidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo agravante.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença de 1ª instância que confirmou a tutela de urgência, reconheceu a competência da 3ª Vara da Infância e Juventude, a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará e impôs a obrigação de fazer com multa diária de R$ 3.000,00, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29266322):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento monocrático, nos termos da interpretação conjunta do art. 932, IV do CPC c/c art. 133, XI do Regimento Interno deste TJPA.

Ademais, tal forma de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade e da efetividade processuais, previstos nos arts. 4º do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do Agravo Interno assegura a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que afasta qualquer prejuízo às partes.

Passo a apreciar as preliminares arguidas.

Preliminar de Incompetência

O apelante sustenta a incompetência da justiça estadual, aduzindo que que a lide versa relação de trabalho, no entanto, verifico que se trata de matéria cujo a competência é absoluta da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude, posto que trata de lesão a direitos transindividuais de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Para as ações que versam sobre a matéria em questão, os artigos 208 e 209, do Estatuto da Criança e Adolescente, estabelecem o seguinte:

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade
por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular
:

VIII - de escolarização e
profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

§ 1º As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 11.259, de 2005)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as causas que visem resguardar o direito de inserção de adolescentes em contrato de aprendizagem têm conteúdo nitidamente civil, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, de forma que, nesses casos, a competência é da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. 2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA. 3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1486219 MG 2014/0257334-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado. (
CC 98.033/MG
, Rel. Min. Nome, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 24.11.2008)

A partir das disposições acima, constata-se que o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei.

Portanto, não havendo qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho que faça a presente causa ser apreciada pela Justiça do Trabalho,
não merece prosperar a preliminar arguida pelo recorrente.

Da Preliminar de

ilegitimidade ativa do MP/PA

A atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO na tutela de direitos difusos e coletivos relacionados à criança e ao adolescente encontra fundamento expresso tanto no ordenamento
constitucional
quanto nas normas
infraconstitucionais
. A Constituição da República de 1988, em seu artigo 127, confere ao Parquet a missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, atribuindo-lhe, ainda, legitimidade para a propositura de ações judiciais nas hipóteses em que estejam em jogo direitos de natureza transindividual.

No campo infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), especialmente em seus artigos 201, inciso VIII, e 210, reforça essa atribuição, ao prever expressamente a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ações civis públicas e outras medidas judiciais e extrajudiciais visando à proteção dos direitos assegurados às crianças e aos adolescentes. Trata-se, pois, de atuação que se reveste de
caráter indeclinável e institucional
, legitimando o Parquet como
protagonista jurídico
na promoção da responsabilidade civil, na prevenção de danos e na efetivação de políticas públicas voltadas a esse grupo vulnerável da população.

Nota-se que a assertiva do apelante, de que tal atribuição caberia exclusivamente ao Ministério Público do Trabalho, não se sustenta. O fato de a controvérsia envolver eventual repercussão sobre contratos de aprendizagem — cuja disciplina se dá sob o prisma da CLT — não desloca a competência funcional do Ministério Público estadual quando o objeto da tutela reside na efetivação de direitos fundamentais da criança e do adolescente. A atuação do Parquet estadual, neste caso, não substitui, mas complementa a função do Ministério Público do Trabalho, tendo por foco a dimensão socioeducativa, protetiva e de promoção de políticas públicas voltadas ao sistema SINASE.

Outrossim, conforme reiteradamente reconhecido por este egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas — como nos Agravos de Instrumento nº 0804563-37.2023.8.14.0000 e nº 0812700-71.2024.8.14.0000 — a matéria insere-se no âmbito de competência material da Justiça da Infância e Juventude, sendo irrelevante, para fins de legitimação, que os efeitos da demanda incidam sobre entes privados.

Desse modo,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se hígida a legitimidade do Parquet para propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com fundamento nos arts. 127 e 227 da Constituição Federal, arts. 201, VIII, e 210 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e na jurisprudência consolidada desta Corte.

Mérito

Examinando os presentes autos, constato que a obrigação legal de aprendizagem não se esgota na manutenção de uma “cota geral” abstrata. O §2º do art. 429 da CLT determina a oferta de vagas a adolescentes usuários do SINASE “nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação” com os gestores locais, e o Decreto 9.579/2018 (art. 53, § 2º) explicita a priorização de públicos vulneráveis, entre eles egressos ou cumpridores de medidas socioeducativas — fundamento expressamente destacado nos aclaratórios opostos no 1º grau de jurisdição.

A prova dos autos evidencia, contudo, a inexistência de instrumento de cooperação firmado e executado pela ré, circunstância reconhecida na sentença como causa do cumprimento apenas parcial da obrigação legal.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a demanda de origem não versa sobre o cumprimento da cota legal de aprendizes, mas sim sobre a obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes, como política destinada a garantir o direito fundamental à profissionalização conforme dispõe o art. 429, caput, e § 2º, da CLT. In verbis:

“Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

(...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)”.

A Lei nº 12.594/2012, que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), introduziu o § 2º no texto da CLT. Essa alteração visa regular as medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes que infringem a lei.

O objetivo principal dessa mudança é garantir a efetivação dos direitos fundamentais de adolescentes em situação de risco, especialmente no que diz respeito à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho. Vale ressaltar que esses direitos já estavam previstos nos artigos 53 e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90.

Em resumo, a Lei nº 12.594/2012 reforça o compromisso do Estado brasileiro com a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes, priorizando sua reintegração social por meio da educação e do trabalho.

O Decreto Federal nº 9.579/2018, que regulamenta a matéria, assim dispõe:

Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.”

Art. 66. (...)

§ 5º
A seleção dos aprendizes
será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e
deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como:

I -
adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas;

II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;
III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda;
IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;
V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;
VI - jovens e adolescentes com deficiência;
VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e
VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública.
§ 6º
Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho
, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019, que Institui a Política do “Primeiro Ofício”, destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece que:

Art. 1º Fica instituída a Política “Primeiro Ofício”, que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.

A Política tem como público-alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições:

I -
que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único
;

II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência;

III -
que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas
;

IV - egressos das instituições de privação de liberdade;

V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição;

VI - pertencentes a famílias de baixa renda;

VII - pessoas com deficiência;

VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino;

IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e

X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do Programa na condição de trainee.

Observa-se que a norma é de cumprimento obrigatório, pois a CLT prevê a contratação de equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, para o cumprimento do termo de cooperação técnica, tendo o magistrado determinado o cumprimento de 20% daquele percentual aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, as vagas que lhes são destinadas por lei - CLT e nos Decretos Federal e estadual, no programa “Primeiro Ofício”.

Ademais, observa-se que o programa “Primeiro Ofício” é coordenado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, órgão público que NÃO integra o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, cujo gestão, no Estado do Pará, recai sob a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará – FASEPA e sob a Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA.

Embora a política do “Primeiro Ofício” vise facilitar o acesso de jovens e adolescentes em vulnerabilidade a vagas de aprendizagem, sua adesão pelas empresas tem sido marcada pela priorização do cumprimento das cotas mínimas estabelecidas pela CLT. Essa prática, no entanto, não garante que os jovens estejam sendo devidamente acompanhados e preparados para o mercado de trabalho, como preconizado pelo §2º, do artigo 429, da CLT.

Além disso, interpretar essa situação de forma diferente seria beneficiar a conduta irregular da empresa, que até o momento não apresentou nenhuma prova de que tenha firmado um acordo com órgãos públicos para oferecer vagas de aprendizagem a jovens em cumprimento de medida socioeducativa no Pará.

Acerca disto, vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos; 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII do ECA; 3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes; 4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 ( ECA); 5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE); 6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT; 7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo Parquet, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805940-43.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART. 429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804563-37.2023.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público).

Assim sendo, concluo que a alegação da parte recorrente, no sentido de inexistir obrigação legal quanto à contratação de adolescentes vinculados ao
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)
, carece de fundamento e não pode prosperar. O arcabouço normativo aplicável — em especial o disposto no
artigo 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho
, complementado pelo
Decreto nº 9.579/2018
e demais diplomas correlatos — é explícito ao determinar que os empregadores, ao cumprirem sua cota legal de aprendizes, devem assegurar vagas destinadas, prioritariamente, a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, sendo essa obrigação concretizada mediante a celebração de
instrumentos de cooperação
firmados com as entidades socioeducativas competentes. Trata-se, portanto, de comando normativo específico, de caráter cogente, que não pode ser afastado sob o argumento de inexistência de previsão legal.

Ressalte-se, ademais, que a mera alegação da apelante de que estaria observando a legislação referente à aprendizagem não se sustenta. Ainda que a empresa demonstre o preenchimento parcial da cota legal de aprendizes, tal conduta não atende, de forma integral, aos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Isso porque, nos termos do §2º do art. 429 da CLT, a contratação deve ser instrumentalizada por meio de convênio ou termo formal de cooperação com as unidades responsáveis pela execução das medidas socioeducativas, providência esta que, conforme se apurou, não foi adotada pela Requerida.

Dessa forma, a conclusão inevitável é a de que, na prática,
nenhum adolescente em cumprimento de medida socioeducativa encontra-se efetivamente incluído no programa de aprendizagem mantido pela empresa
, circunstância que caracteriza o descumprimento do dever legal imposto pela CLT e pela legislação complementar, esvaziando o conteúdo protetivo da norma e frustrando sua finalidade social de promover a inserção profissional de jovens em situação de vulnerabilidade.

No que concerne ao quantitativo de vagas destinadas à socioeducação, impõe-se salientar, com a devida vênia, que a obrigação de disponibilização de postos de aprendizagem a adolescentes inseridos no sistema socioeducativo possui natureza
imperativa
e decorre diretamente da lei. A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu
artigo 429, caput
, estabelece de maneira clara e objetiva que todas as empresas de médio e grande porte devem contratar aprendizes em número equivalente a, no mínimo,
5% (cinco por cento)
e, no máximo,
15% (quinze por cento)
do total de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

Tal comando normativo não se apresenta como mera faculdade do empregador, mas sim como uma imposição legal cogente, voltada à concretização do direito fundamental à profissionalização e ao trabalho protegido, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e reiterado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente
. Nesse contexto, a inclusão de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas cotas de aprendizagem configura desdobramento lógico da política pública instituída pelo legislador, que visa assegurar à juventude em situação de vulnerabilidade a possibilidade concreta de inserção no mercado formal de trabalho, com vistas à sua reintegração social.

Portanto, a fixação do percentual mínimo e máximo previsto no
art. 429 da CLT
vincula de maneira absoluta os empregadores, não lhes conferindo margem de discricionariedade para afastar ou reduzir o cumprimento dessa obrigação, que é, por sua essência, de ordem pública e revestida de interesse social relevante.

Nesse cenário, cumpre destacar que a obrigação constante do
§ 2º do art. 429 da CLT
, embora não estabeleça quantitativo específico de reserva mínima para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, deve ser interpretada de forma sistemática com o
caput do mesmo dispositivo
, que fixa a cota global de aprendizes entre
5% (cinco por cento)
e
15% (quinze por cento)
do total de empregados do estabelecimento. Assim, a inserção de socioeducandos há de ser realizada
dentro desse percentual legal já previsto
, funcionando como recorte qualitativo da cota obrigatória, e não como acréscimo autônomo.

Nesse contexto, não assiste razão à Apelante quando sustenta que o juízo de origem teria exorbitado sua competência ou inovado no ordenamento jurídico. A decisão impugnada, ao determinar a destinação de
20% (vinte por cento)
das vagas de aprendizagem já legalmente devidas à inclusão de adolescentes vinculados ao sistema socioeducativo, limitou-se a aplicar de forma concreta o comando normativo, harmonizando a exigência quantitativa do
caput
com a finalidade específica prevista no
§ 2º
.

É relevante frisar que tal determinação não amplia a base de cálculo da cota legal, tampouco impõe número adicional de aprendizes além do previsto em lei.
O percentual de 20% incide exclusivamente sobre as vagas de aprendizagem que a empresa já se encontra obrigada a ofertar, observando-se, portanto, o limite mínimo de
5%
e máximo de
15%
estabelecidos pelo caput do art. 429 da CLT
.

Destarte, conclui-se que o juízo de primeiro grau agiu em estrita conformidade com a legislação vigente, ao fixar critério objetivo e proporcional para assegurar a efetividade da norma protetiva, sem qualquer mácula de ilegalidade ou excesso.

Da Aplicação da Multa

Em relação à multa diária de R$ 3.000,00 foi fixada em patamar moderado e proporcional, justamente para compelir ao adimplemento de obrigação de fazer indispensável à efetividade do direito de profissionalização dos adolescentes, tendo sido mantida na sentença e reiterada no dispositivo final.
Ausente demonstração de excessividade concreta, preserva-se a cominação.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação de
ATACADÃO S.A.
, para
manter integralmente
a sentença que confirmou a tutela de urgência, reconheceu a competência da 3ª Vara da Infância e Juventude, a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará e impôs a obrigação de fazer com multa diária de R$ 3.000,00, nos termos ali especificados. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que confirmou a tutela de urgência, reconheceu a competência da 3ª Vara da Infância e Juventude, a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará e impôs a obrigação de fazer com multa diária de R$ 3.000,00.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, atenho-me ao primeiro tópico a ser tratado, referente a incompetência da justiça estadual, este tópico foi devidamente rechaçado, sob o fundamento de que a controvérsia não versa sobre relação de trabalho já constituída, mas sobre o cumprimento de política pública de inclusão profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade, regida por normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), razão pela qual se insere na competência da Vara da Infância e Juventude.

No tocante à alegada ilegitimidade do Ministério Público Estadual, igualmente não assiste razão ao agravante. A atuação do Ministério Público do Estado do Pará encontra respaldo nos artigos 127 da Constituição Federal e 201, inciso VIII, do ECA, visando a proteção de direitos fundamentais da infância e juventude.

Quanto à obrigação imposta à empresa, a decisão agravada bem assentou que o art. 429, §2º, da CTL, em consonância com o Decreto Federal nº 9.579/2018 e o Decreto Estadual nº 314/2019, autoriza a celebração de instrumentos de cooperação com entidades socioeducativas, sendo legítima a exigência de que a empresa observe diretrizes de inclusão previstas em políticas públicas que visam garantir o direito à profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Diante do destacado, não assiste razão aos argumentos levantados pelo recorrente, de modo que a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29266322, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2025